Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731272-28.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ARNOLFO LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ARNOLFO LISBOA DA COSTA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (ID 78566497) e por ARNOLFO LISBOA DA COSTA (ID 78600432) em face do acórdão n. 2061378 (ID 78156179). Considerando que o eventual acolhimento dos recursos poderá implicar modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se todas as partes para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator